Tribunal: TJMT
Processo: 1020822-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020822-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Receptação Qualificada, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA COSTA - CPF: 053.094.651-38 (PACIENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), PAULO CESAR DA SILVA FERREIRA - CPF: 054.775.541-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER RIBEIRO RAMOS - CPF: 041.239.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON DE OLIVEIRA MENEZES BORGES - CPF: 021.946.901-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS - CPF: 121.738.838-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN AMORIM ARAUJO - CPF: 623.482.403-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON GOMES DA SILVA - CPF: 012.303.421-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DIAS DE MOURA - CPF: 050.425.631-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARTINS ENDO - CPF: 011.614.731-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDES PIM - CPF: 109.294.978-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (IMPETRANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 180, §1º, 155 E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONSTRITIVA – VIABILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – IMPROPRIEDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, DO CPP – SUFICIÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

Apesar de existir substratos suficientes para realizar uma investigação criminal, para a prisão preventiva é necessário demonstrar incididos mais densos e concretos, ou seja, evidencias claras que possam indicar o envolvimento do imputado no delito, o que não é possível verificar em relação ao paciente, pois apesar de existir uma frágil probabilidade de sua participação, esta não é suficiente para aplicar uma medida cautelar mais severa.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Gabriel Oliveira Costa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante em 28 de outubro de 2021 e após restou convertida em preventiva, por ter supostamente praticado os delitos previstos nos art. 180, §1º, 155 e 288, todos do Código Penal.

Declarou o impetrante, negativa de autoria, uma vez que o beneficiário é somente funcionário da empresa “Plantar Agrícola”, tendo como função de manejo e empacotamento, assim como, alega que o mesmo nunca tinha visualizado nada de estranho. Contudo, na data dos fatos, como de costume o paciente foi trabalhar normalmente, seguindo sua rotina e, quando chegou no seu local de trabalho, a Policia Militar estava fazendo inspeção, momento em que foi detido e levado preso.

Asseverou que a autoridade tida como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Salientou que no presente caso não existe nenhum elemento concreto que possa subsidiar a segregação cautelar, posto que, como bem exposto pelo juiz de primeiro grau, o procedimento carece de maiores investigações ou constatações sólidas de como realmente ocorreu o suposto delito, assim como, não há menção ou descrição de qual tenha sido a participação do paciente na suposta conduta delituosa, portanto, é inviável privar sua liberdade amparando-se somente em elementos inquisitoriais, sem o crivo do contraditório.

Alegou que a prisão preventiva do paciente somente se baseou em singelos e frágeis argumentos, limitando-se na existência do processo executivo de pena em aberto, justificando a segregação na garantia da ordem pública e na probabilidade de o beneficiário, em liberdade, voltar a delinquir, contudo os requisitos do art. 312, do CPP foram sustentados de forma rasa e perfunctória, sem qualquer alicerce comprobatório.

Argumentou que o beneficiário possui processo executivo n.º 0006148-90.2016.8.11.0064 perante a 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, na qual foi progredido para o regime semiaberto, tendo algumas condições para cumprir, dentre elas efetuar trabalho lícito, condição esta que vinha cumprindo fielmente, não existindo nenhuma informação de descumprimento. Ademais, não há contemporaneidade, uma vez que o executivo de pena se refere à fatos ocorridos nos anos de 2015 e 2018, logo não é fundamento idôneo para manter a segregação cautelar.

Relatou que a liberdade é a regra em nosso ordenamento jurídico, sendo impossibilitado utilizar a prisão preventiva para antecipar a pena, além do mais, os crimes imputados ao paciente é cometido com violência ou grave ameaça, o que demonstra desnecessidade do cárcere, visto que em liberdade, o beneficiário não oferecerá nenhum risco, sendo medida mais adequada ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduziu que juntamente com o paciente, foram atuados e preso em flagrantes outros acusados, na qual se encontram no mesmo contexto fático, entretanto, houve a concessão da liberdade provisória, mediante o arbitramento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada conduzido. Inobstante o beneficiário possuir executivo de pena em seu desfavor, por si só, não impede a concessão da liberdade, com base no art. 580, do CPP, pois são idênticas as situações.

Retratou que primeiramente deve ser analisado a possiblidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e somente quando estas não se mostrarem adequadas, é que deverá ser decretada a prisão preventiva, o que não aconteceu no presente caso.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 106800982)

As informações foram requisitadas à autoridade coatora (Id. 110251996). Informações juntadas (Id. 110886976). A liminar foi concedida (Id. 111314996)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar fachone manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 11877488)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: SÍNTESE MINISTERIAL: Inquérito Policial – crime de receptação qualificada e associação criminosa (artigos 180, §1º e 288, caput, ambos do Código Penal). Liminar deferida. 1. Pretendida a concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medida cautelares diversas da prisão – Possibilidade – mostrase adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, mormente pela ausência de elementos concretos acerca da autoria criminosa. Parecer pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Gabriel Oliveira Costa
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido da prisão domiciliar, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 111314996)

“Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Gabriel Oliveira Costa
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Prima face
, ressalto que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 110886976)

“Senhor Relator,

Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar as informações que me foram requisitadas no dia 23.11.2021, às 16h38min, expedido nos autos do Habeas Corpus n. 1020822-78.2021.8.11.0000, impetrado nesse Colendo Tribunal em favor do paciente GABRIEL OLIVEIRA COSTA.

Trata-se de auto de prisão em flagrante ocorrida na data de 28.10.2021, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 180, § 1º, art. 155 e art. 288, todos do Código Penal, figurando como conduzidos o paciente Gabriel Oliveira Costa e os demais autuados Anderson Martins Endo, Fagner Ribeiro Ramos, Marcelo Fernandes Pim, Luan Amorim Araujo, Paulo Cesar da Silva Ferreira, Gustavo Dias de Moura, Adilson Gomes da Silva, Marcos Antonio Rufino dos Santos e Weberson de Oliveira Menezes Borges.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.281588 (ID 68981050 – pág. 38), a guarnição policial realizava rondas pelo bairro Jardim Mato Grosso, em Pedra Preta/MT e, ao chegar no Posto Korujão foi solicitada pelo Sr. Anderson, que informou que a carreta em que ele trabalha havia sido roubada no dia anterior (27/10/2021) na Vila Garça Branca. Consta que Anderson relatou aos policiais que, por volta das 20h30min, havia descido para jantar e, ao retornar para a carreta, foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados, que ordenaram que subisse na carreta e também o encapuzaram, tomando rumo ignorado; declarou que, após vinte minutos, os indivíduos ordenaram que descesse do veículo e subisse num carro e continuaram o percurso; alegou que os indivíduos mencionaram que queriam apenas a carga do caminhão e, após certo tempo, deixaram o motorista próximo à ponte do rio Jurigue, orientando-o para ir até Pedra Preta para registrar a ocorrência; afirmou que não conseguiu ver a placa ou a cor do veículo utilizados pelos criminosos, porque o local estava escuro.

Na sequência, em continuidade ao Boletim de Ocorrência n. 2021.281588, foi lavrado o Boletim de Ocorrência n. 2021.281993 (ID 68981049), onde consta a informação de que, através da empresa de monitoramento do caminhão subtraído, foi possível localizar onde ele se encontrava (B.O. n. 2021.281638). Menciona que, na manhã da quinta-feira (28/10/2021), as equipes do 4° CR, em execução do patrulhamento rural, foram comunicadas do roubo do adubo ocorrido na cidade de Pedra Preta. Destaca que, a partir das informações levantadas, foi possível identificar o exato local em Rondonópolis onde a carga roubada havia sido descarregada: um barracão no Distrito Industrial, em frente à ADM. Ressalta que, nesse local, foi encontrada não somente a carga mencionada no B.O. 2021.281588, mas ainda cerca de outras aproximadamente 200 toneladas de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas, provenientes de furto a uma empresa de Logística em Rondonópolis, que já havia informado a subtração do material dias antes (B.O. n° 2021.268975), que também reconheceu o material.

Extrai-se dos autos que, durante o reconhecimento do local, foi possível identificar e fazer a detenção da pessoa apontada como sendo o responsável pelo barracão (autuado Marcelo Fernandes Pim), que funcionava como sede da empresa que movimentava os produtos ilícitos. Menciona que os demais indivíduos se apresentaram como sendo funcionários da empresa, sendo eles: Paulo (que opera a balança) e Gustavo, Adilson, Fagner, Luan e o ora paciente Gabriel (que relataram serem ajudantes/ responsáveis pelo manejo e empacotamento dos produtos). No local, foram apreendidos os veículos mencionados, além de um trator. Salienta que, durante a ocorrência, compareceu ao local um motorista (testemunha), que relatou ter sido contratado pelo Sr. Marcos (proprietário da empresa MT AGRO) para carregar um material que já havia sido negociado pela quadrilha, de cerca de 15 toneladas, que ainda fraudava as notas para vender o produto, nota essa que foi apresentada por um de seus funcionários, o Sr. Weberson, no local onde teriam marcado um encontro (Posto Masut).

Consta do boletim de ocorrência que, tendo em vista a provável participação do “comunicante/vítima” nos atos cometidos pela quadrilha, o então motorista da carga supostamente roubada foi também conduzido para demais providências, assim como os demais acima mencionados e todos os materiais descritos. A testemunha indicou também a localização que lhe foi passada por Marcos para entregar o material que carregaria no barracão: uma propriedade rural em Itiquira, identificada como Fazenda Liberdade. Destaca que foram feitas diligências no intuito de localizar tal fazenda; porém, não foi obtido êxito.

Por meio da decisão proferida no dia 29.10.2021, o Juízo plantonista homologou as prisões em flagrante dos autuados e justificou a ausência de tempo hábil para a realização da audiência de custódia, ocasião em que o feito foi distribuído a este Juízo (ID 68988788).

Na mesma data, este Juízo realizou a audiência de custódia e rejeitou os pedidos defensivos atinentes ao relaxamento das prisões. Salientou-se que todos os conduzidos se encontravam em poder da vultosa carga produto de crime (roubada ou furtada) e/ou mantiveram contato com referido produto no momento da abordagem policial. Assim, em análise perfunctória (cabível naquele momento), constatou-se a situação de flagrância válida do crime de receptação quanto a todos os autuados, sendo certo, evidentemente, que os fatos demandam maiores esclarecimentos e investigações – função precípua do inquérito policial – não sendo cabível, naquele momento processual, o reconhecimento da atipicidade da conduta criminosa em princípio atribuída aos ora indiciados.

Quando da análise acerca da necessidade de conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva, este Juízo concedeu liberdade provisória aos autuados Paulo Cesar da Silva Ferreira, Gustavo Dias de Moura, Adilson Gomes da Silva, Marcos Antonio Rufino dos Santos, Weberson de Oliveira Menezes Borges e Fagner Ribeiro Ramos, mediante o arbitramento de fiança no quantum de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada conduzido, a ser recolhida no prazo de até 05 (cinco) dias.

Por outro lado, em relação ao paciente Gabriel Oliveira Costa e aos autuados Anderson Martins Endo, Luan Amorim Araujo e Marcelo Fernandes Pim, este Juízo converteu as prisões em flagrante em preventiva, tendo em vista a necessidade da manutenção da segregação para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a evidente periculosidade concreta dos agentes e o risco de que a instrução seja prejudicada, especialmente diante da presença de indícios de possível participação ativa no delito de associação criminosa – delito esse que, por si só, já viola a ordem pública, porque implica a reunião de pessoas para a prática de vários crimes.

No que tange ao paciente Gabriel Oliveira Costa, destacouse que ele registra três condenações criminais pela prática dos crimes de roubos majorados e resistência, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0006148-90.2016.8.11.0064), no qual foi progredido para o regime semiaberto no dia 01.10.2021, ou seja, há menos de 30 (trinta) dias da data de sua prisão, constatação essa que, salvo melhor juízo, reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Destaca-se, nesse lastro, o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Consigne-se que, no mesmo decisum, foi deferido o pedido apresentado pelo parquet no tocante ao afastamento de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos autuados, determinando-se a adoção das providências pertinentes nesse sentido. Os resultados de aludidas diligências ainda não aportaram nos autos.

No dia 12.11.2021, após a colheita do parecer ministerial, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo autuado Anderson, determinando-se a realização de estudo psicossocial para subsidiar a análise da situação fática pertinente à guarda de seu filho José Miguel Amundrod Endo (ID 70067486).

Em consulta aos dados do sistema PJe, constata-se que o inquérito policial correspondente (autos n. 1026990-87.2021.8.11.0003) foi concluído na data de 05.11.2021, com o indiciamento do paciente Gabriel Oliveira Costa nas sanções do art. 180, §1º, do Código Penal (ID 69463094 – pág. 54 do IP).

Atualmente, o feito aguarda eventual oferecimento de denúncia ou outra diligência que o Ministério Público entender cabível.

Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos”.

À luz do noticiado, quanto aos requisitos da segregação cautelar, torna-se de elementar conhecimento, que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade da imputada.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada dos beneficiários, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Embora seja válida discorrer sobre as circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, é preciso que essa análise seja feita em consonância com outros elementos, sendo indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime,
da presença de indícios suficientes da autoria
e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso sub oculi, à princípio, não se vislumbra a
fumus comissi delicti

quanto a paciente
, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos hodiernamente aptos a ensejarem a segregação cautelar, uma vez que não observo indícios suficientes de autoria sobre o beneficiário, principalmente após as informações prestadas pela autoridade coatora, na qual relatou que o ora paciente se apresentava no momento da prisão em flagrante como funcionário da empresa, sendo ajudante/responsável pelo manejo e empacotamento dos produtos supostamente ilícitos.

Portanto, neste momento, empregar ao paciente indícios suficientes de autoria pelo simples fato de estar laborando no local, relatando que: “ (...) todos os conduzidos se encontravam em poder da vultosa carga produto de crime (roubada ou furtada) e/ou mantiveram contato com referido produto no momento da abordagem policial. Assim, em análise perfunctória (cabível naquele momento), constatou-se a situação de flagrância válida do crime de receptação quanto a todos os autuados, sendo certo, evidentemente, que os fatos demandam maiores esclarecimentos e investigações (...)”. (Sic), seria
manifestamente infringente ao direito penal em vigor, informado pelo princípio nullum crimen sine culpa, sendo, pois, banido do ordenamento jurídico categoricamente a responsabilidade objetiva.

Por sua vez, a decretação da prisão preventiva não se exige provas contundentes da autoria delitiva, pois reservada para a condenação criminal, contudo, deve-se levar em consideração, indícios suficientes de autoria, aptos para que possa configurar
o fumus comissi delicti, pois em nosso ordenamento jurídico vigora
a responsabilidade subjetiva, ou seja, deve-se levar em consideração a responsabilidade pessoal do agente.

Nesses termos, temos os ensinamentos de Rogério Sanches da Cunha:

“O princípio da responsabilidade subjetiva ensina não bastar que o fato seja materialmente causado pelo agente, ficando a sua responsabilidade (penal) condicionada à existência da voluntariedade, leia-se dolo ou culpa”. (CUNHA, Rogério Sanches, Manual de Direito Penal, Volume Único, Parte Geral, pág. 118, Revista Atualizada ampliada, Editora Juspodvm, 2020)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DO FUMUS COMMISSI DELICTI – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA SEM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prisão preventiva, assim como a imposição de medidas cautelares diversas, dado o caráter de excepcionalidade, exige a prova da existência do crime e presença de indícios suficientes de autoria [fumus commissis delict], não bastando a mera suspeita de participação na prática do delito. (TJMT- HC: 01536852520158110000 MT, Relator ORLNADO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01/12/2015, PRIMEIRA CÂMERA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2015)

In casu, apesar de existir substratos suficientes para realizar a investigação, para a prisão preventiva é necessário demonstrar incididos mais densos e concretos, ou seja, evidencias claras que possam indicar o envolvimento do imputado no delito, o que não é possível verificar em relação ao paciente, pois apesar de existir uma frágil probabilidade de sua participação, esta não é suficiente para aplicar uma medida cautelar mais severa.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312 e 413, caput, todos do CPP.

Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelos menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013, página 565).

Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Por não ter qualquer embasamento robusto e explícito dos atos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas.

À vista do exposto,
concedo a ordem
de liminar vindicado neste
habeas corpus
em favor de
Gabriel Oliveira Costa
, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP), consistentes nas seguintes condições:

1)
Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

3)
Não se ausentar no território da Comarca sem autorização judicial.

4)
Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

5)

Não se envolver em outra infração penal.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, caso as investigações apontem indícios suficientes de autoria
aptos à configurar a medida mais estremada”
.

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter a segregação do paciente, tendo em vista não ter sido evidenciado motivos aptos para
justificar o
fumus comissi delicti
, uma vez que não existem nos autos indícios de autoria suficientes para decretar uma prisão preventiva em face do paciente
, além do mais, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através de seu parecer, trouxe as seguintes informações: (Id. 111877488)

Inclusive, pesquisa desta Procuradoria de Justiça, constatou que o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia nos autos de Inquérito Policial IP 1026990-87.2021.811.0003 em razão dos fatos noticiados, ocasião que deixou de oferecer denúncia contra o paciente, em razão da fragilidade dos elementos probatórios, pugnando pela extração de cópias e continuidade das investigações quanto aos beneficiários e demais autuados presos quando estavam laborando para a empresa Plantar, como transcrevo trecho abaixo dos requerimentos constantes da cota ministerial que acompanha a denúncia:

“(...) 9) apesar da d. autoridade policial ter promovido o indiciamento (Num. 69463094 - Pág. 54) de GABRIEL OLIVEIRA COSTA, PAULO CESAR DA SILVA FERREIRA, GUSTAVO DIAS DE MOURA, FAGNER RIBEIRO RAMOS e ADILSON GOMES DA SILA, funcionários da empresa PLANTAR, pelos delitos de receptação qualificada (artigo 180,§ 1.º do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), o Ministério Público deixa de oferecer denúncia nesta ocasião e requer a Vossa Excelência, considerando a premente necessidade de que haja o aprofundamento das investigações e análise prévia das provas extraídas dos seus aparelhos celulares apreendidos, de modo a aferir a eventual participação desses funcionários na prática delitiva de receptação qualificada e eventual ocorrência da affectio societatis em relação ao delito de associação criminosa com os denunciados e demais investigados, que seja determinada a extração integral dos autos do presente inquérito policial, bem como requisitada a continuidade das investigações em relação a esses delitos quanto aos referidos indiciados. Por fim, cumpre salientar que todos esses investigados encontram-se em liberdade provisória, inclusive o investigado GABRIEL OLIVEIRA COSTA foi beneficiado com referido instituto por decisão proferida no HC n.º 1020822-78.2021.8.11.0000 (...)”

Assim, restou configurado o justificado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do beneficiário.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
pelas condições processuais que se evidenciam,

ratifico a liminar e concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Gabriel Oliveira Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021